Tribunal: TJMT
Processo: 1001834-83.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001834-83.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIEGO OLIVEIRA NUNES - CPF: 049.930.515-90 (APELANTE), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CURSO SEM CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO (CPC) MÍNIMO EXIGIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Reitor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), referente à recusa da revalidação simplificada de diploma de Medicina expedido no exterior, fundamentada na insuficiência do Conceito Preliminar de Curso (CPC) do curso de Medicina da UNEMAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a UNEMAT possui obrigação de realizar a revalidação simplificada do diploma de Medicina do apelante; e (ii) analisar se a desatualização da nota CPC constitui fundamento para afastar a decisão administrativa da universidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, assegura às universidades a prerrogativa de legislar e decidir sobre matérias de interesse didático-científico, incluindo normas e critérios para revalidação de diplomas estrangeiros.

A Portaria MEC no 1.151/2023 condiciona a revalidação de diplomas ao CPC igual ou superior a 3. No caso, o curso de Medicina da UNEMAT possui CPC igual a 2, não atendendo ao requisito normativo.

A ausência de atualização da nota CPC, apontada pelo apelante, não invalida a decisão da universidade, pois não há comprovação de irregularidade nos procedimentos administrativos ou descumprimento das diretrizes da Resolução no 1/2022 do CNE.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, inexistente no presente caso, sendo a via inadequada para reavaliar critérios de avaliação do MEC ou determinar a revalidação compulsória.

A jurisprudência reconhece a autonomia universitária para estabelecer procedimentos de revalidação, vedando a imposição judicial de sistemáticas administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As universidades possuem autonomia para estabelecer normas e critérios para revalidação de diplomas estrangeiros, devendo atender aos requisitos legais estabelecidos pela legislação educacional vigente.

A ausência de prova pré-constituída e de descumprimento administrativo inviabiliza a concessão de segurança em mandado de segurança para compelir a revalidação de diploma.

A insuficiência do CPC do curso responsável pela revalidação constitui fundamento válido para a recusa administrativa, conforme a Portaria MEC no 1.151/2023.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 207; Lei no 9.394/96, arts. 48 e 53; Portaria MEC no 1.151/2023, art. 1o; Resolução no 1/2022 do CNE.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 08/05/2013; N.U 1005197-67.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DIEGO OLIVEIRA NUNES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres - Fazenda Pública, que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Reitor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT.

O impetrante, ora apelante, narra que protocolou, via e-mail, pedido de revalidação simplificada de seu diploma de Medicina expedido no exterior em 07 de fevereiro de 2024. Contudo, a autoridade coatora se recusou a dar prosseguimento ao trâmite com fundamento no parecer n° 200/2023 – PROEG.

O juízo de primeiro grau denegou a segurança com fundamento na Portaria 1.151/2023 do Ministério da Educação, que estabelece em seu artigo 1o, §4o que apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3 poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros. No caso, restou demonstrado que a UNEMAT obteve conceito 2 no MEC.

Irresignado, o apelante interpõe o presente recurso, argumentando, em síntese: a) que a nota CPC apresentada pelo MEC, referente ao curso de Medicina da UNEMAT, encontra-se desatualizada, sendo relativa ao ano de 2019; b) que a ausência de atualização compromete a avaliação de regularidade do curso, razão pela qual requer que a universidade seja compelida a apresentar os dados mais recentes referentes ao ENADE e ao CPC, dos anos de 2022 e 2023; c) que a negativa da revalidação viola os termos do art. 4o, § 4o, da Resolução no 1/2022 do CNE, ferindo seu direito líquido e certo.

Contrarrazões apresentadas pela Unemat pelo não provimento ao recurso (Id 218513237). No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (id 252409169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a UNEMAT realizar a revalidação simplificada do diploma de Medicina do apelante, obtido no exterior, considerando que o curso de Medicina da instituição obteve conceito 2 no MEC.

Com efeito, a Portaria MEC no 1.151/2023 estabelece em seu artigo 1o, §4o que "
apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros
".

No caso, a documentação apresentada demonstra que o curso de Medicina da UNEMAT possui nota CPC igual a 2, valor inferior ao mínimo exigido. Ainda que a nota referida tenha sido obtida em 2019, inexiste nos autos comprovação de eventual atualização ou reavaliação que altere a situação vigente.

Vale destacar ainda que é garantida pela Constituição Federal a autonomia didático-científica às universidades. É o que estabelece o art. 207, vejamos:

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”

A doutrina pertinente anota que “
a autonomia das Universidades está compreendida na noção geral de autonomia caracterizada como um ‘núcleo de competência autônoma, assinalado pela Constituição, dentro do qual agem por sua conta e risco, atendidos, por evidente, os limites constitucionais’. Aqui é importante ressaltar que ‘a competência para legislar sobre o que lhe é próprio tem por escopo a colmatação das áreas de peculiar interesse propositalmente não preenchidas pelo legislador (por determinação constitucional, com vistas à consecução de seus objetivos institucionais’. Deste modo, ‘revestidas de tais atributos (e desde que emitidas validamente) as normas universitárias integram a ordem jurídica como preceitos de valor idêntico ao da lei formal na escala de suas fontes formais
(...)”. (CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014).

Nesse passo, vale destacar que, uma vez revalidado, o diploma emitido por universidade fora do País, este ficará permanentemente associado à entidade que realizou a revalidação, que a partir de então será responsável pelos efeitos e consequências legais do diploma revalidado.

Além disso, nenhuma norma do Ministério da Educação ou do Conselho Nacional de Educação impõe às universidades a obrigação de revalidar diplomas de forma simplificada. Concluiu-se, assim que, cada instituição de ensino, estabelecerá a forma de condução da revalidação dos diplomas. de acordo com sua discricionariedade, em consonância com a autonomia universitária que lhe é assegurada pela Constituição Federal.

Isso porque a respeito da revalidação de diplomas estrangeiros, o MEC estabeleceu diretrizes na atual Portaria no 1.151/2023:

Art. 1o Os diplomas de cursos de graduação, expedidos por instituições estrangeiras de educação superior, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação por instituição de educação superior brasileira nos termos desta Portaria.

§ 1o Os diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros somente poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras que sejam regularmente credenciadas e mantidas pelo Poder Público e tenham curso reconhecido do mesmo nível e área, ou equivalente, ao curso objeto do diploma a ser revalidado. [...]”.

Dessa forma, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a instituição de ensino adote outra sistemática, consoante se infere pelo aresto a seguir colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NECESSIDADE DE RESPEITO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA – PLEITO DE OPÇÃO AO SISTEMA SIMPLIFICADO – PRETENSÃO DE NÃO SE SUBMETER AO REVALIDA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – LEI 13.959/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática. Decisão mantida. Recurso não provido.” (N.U 1005197-67.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

No caso, a UNEMAT admite que não é credenciada, pois, ainda não estabeleceu as normas internas sobre o tema, alegando, dentre outros, questões financeiras e outras peculiaridades, como a
“verificação da capacidade de oferta de revalidação sem comprometimento da qualidade do ensino dos alunos regularmente matriculados, inclusive com espaços físicos internos e externos, bem como capacidade de material, de equipamentos e de pessoal para suprir as necessidades de todos os alunos regulares e o possível acréscimo de alunos para fins de revalidação, conforme art. 4o, inciso III e parágrafo 1o, da Resolução CNE/CES no 01/2022/MEC.
”.

A propósito, Acerca da autonomia das universidades, trago à colação julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO.ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2o, E 53, INCISO V, DA LEI No 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

[...]

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2o, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.o 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

[...]

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.” (REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013) (destaquei).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NECESSIDADE DE RESPEITO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA – PLEITO DE OPÇÃO AO SISTEMA SIMPLIFICADO – PRETENSÃO DE NÃO SE SUBMETER AO REVALIDA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – LEI 13.959/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática. Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1005197-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTRANGEIRAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança, conforme disposto no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, visa a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.

2. É garantida pela Constituição Federal a autonomia didático-científica das universidades, conforme estabelece expressamente o art. 207 da lei maior, assegurando-lhes a liberdade para legislar e decidir sobre as áreas que são do seu interesse, aí incluso, certamente, a expedição de diplomas e eventuais revalidações de certificados estrangeiros.

3. Afastar a obrigação de submissão ao exame revalida, além da apresentação do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática.

4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de processo seletivo para revalidação de diplomas estrangeiros está em consonância com a autonomia universitária e não caracteriza ilegalidade.

5. Ausente à demonstração de direito líquido e certo, bem como de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na conduta da autoridade coatora, impõe-se a denegação da segurança pretendida.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (N.U 1001122-93.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ademais, o apelante não demonstrou, por meio de elementos concretos, que a UNEMAT tenha descumprido os prazos ou procedimentos administrativos previstos na Resolução no 1/2022 do CNE, limitando-se a alegar que a nota CPC se encontra desatualizada. Tal circunstância, no entanto, não constitui fundamento suficiente para invalidar a decisão administrativa da universidade recorrida.

Portanto, não há direito líquido e certo a amparar o pleito do apelante, inclusive, a pretensão dele de discutir a questão da nota atribuída esbarra no óbice instransponível da via estreita mandamental e ausência de prova pré-constituída.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025